Tribunal: STF
Processo: RE 81540
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
APREENSÃO DE VEÍCULOS ATRIBUÍDA PELA DECISÃO RECORRIDA A FALTA DE LICENÇA PARA CIRCULAR. AUTORIZAÇÃO DESSA MEDIDA PELO ART. 204, VIII, DO REGULAMENTO DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TENDENTE A DEMONSTRAR QUE SE PROCEDE A APREENSÃO PARA GARANTIA DE PAGAMENTO DE MULTAS. INADMISSIBILIDADE, EM FACE DA SÚMULA 279. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO CONDUTOR DO VEÍCULO EM RELAÇÃO AS MULTAS A SEREM PAGAS. SUA ADMISSIBILIDADE PELO PAR. ÚNICO DO ART. 100 DO CNT. E PELO PAR. ÚNICO DO ART. 207 DO REGIMENTO DO REFERIDO CÓDIGO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.